Tribunal: TJMT
Processo: 1033505-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033505-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), PINHEIRO INDUSTRIA DE BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 19.108.643/0001-81 (AGRAVANTE), SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Pinheiro Indústria de Blocos e Artefatos de Cimento Ltda. contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento, por entender que o despacho proferido pelo juízo de origem — que postergou a análise do pedido liminar em mandado de segurança — não teria conteúdo decisório e, portanto, não se enquadraria nas hipóteses de recorribilidade previstas no art. 1.015 do CPC. A agravante sustenta a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciado na possibilidade de liquidação de contrato de financiamento rural e na continuidade de cobrança de créditos tributários supostamente prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que posterga a análise de pedido liminar em mandado de segurança, sem manifestação de mérito, constitui ato recorrível por Agravo de Instrumento, diante da alegação de risco de lesão grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que apenas posterga a análise do pedido liminar, sem adentrar no mérito da pretensão, configura ato judicial desprovido de conteúdo decisório, enquadrando-se como mero despacho, insuscetível de impugnação recursal, conforme previsto no art. 1.001 do CPC.

4.

Para que se admita exceção à irrecorribilidade de despachos, exige-se a demonstração objetiva de risco de lesão grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A ausência de pronunciamento judicial quanto ao pedido de tutela de urgência impossibilita a análise recursal do pleito, sob pena de indevida supressão de instância.

6.

O simples inconformismo da parte agravante com a postergação da análise liminar, desacompanhado de fundamento novo ou demonstração clara de prejuízo irreparável, não autoriza o conhecimento do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que apenas posterga a análise de pedido liminar, sem manifestação sobre o mérito da tutela pleiteada, configura despacho sem conteúdo decisório e, portanto, não é passível de Agravo de Instrumento.

2.

A exceção à irrecorribilidade de despachos exige demonstração objetiva de risco de lesão grave ou de difícil reparação, o que não se presume e deve estar inequivocamente comprovado nos autos.

3.

A análise recursal de pedido liminar não decidido em primeiro grau configura indevida supressão de instância.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, § 3o; CTN, arts. 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1009842-67.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024, DJE 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela pessoa jurídica, Pinheiro Indústria de Blocos e Artefatos de Cimento Ltda, contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a decisão do juízo de origem, consistente na postergação da análise do pedido liminar em mandado de segurança, configuraria ato judicial sem conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, por ausência de demonstração de lesão grave ou de difícil reparação

A agravante sustenta que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao afastar a excepcionalidade do caso concreto, afirmando que a postergação da análise da liminar, diante do contexto fático apresentado, produz efeitos práticos gravíssimos, equivalentes a uma negativa tácita da tutela de urgência.

Defende que restou demonstrado, de forma objetiva, o periculum in mora, consubstanciado no risco iminente de liquidação do contrato de financiamento rural, o que caracterizaria lesão grave e de difícil reparação, apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

Alega, ainda, a presença do fumus boni iuris, ao argumento de que os créditos tributários cobrados, referentes à TACIN, estariam fulminados pela prescrição quinquenal, nos termos dos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional, tratando-se, inclusive, de matéria de ordem pública.

Sustenta que a manutenção das Certidões de Dívida Ativa e a consequente impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal compeliriam o contribuinte a suportar cobrança indevida, configurando enriquecimento ilícito do Estado e violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação, para que seja cassada a decisão monocrática e conhecido o agravo de instrumento, com o deferimento do efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de suspender a exigibilidade das CDAs indicadas e determinar a expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. Subsidiariamente, pugna pela submissão do agravo interno ao julgamento do órgão colegiado da Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, para apreciação da matéria.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 333871881).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a empresa, Pinheiro Indústria de Blocos e Artefatos de Cimento Ltda, insurge-se contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a decisão do juízo de origem, consistente na postergação da análise do pedido liminar em mandado de segurança, configuraria ato judicial sem conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, por ausência de demonstração de lesão grave ou de difícil reparação.

O fato jurídico-processual revela que o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1094016-46.2025.8.11.0041, postergou a análise do pedido liminar, condicionando-a à manifestação prévia da autoridade apontada como coatora. o que ensejou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento pela parte autora.

Na decisão em que não conheci do Agravo de Instrumento, consignei que o ato judicial atacado não impôs dano irreparável à parte agravante, uma vez que o despacho lançado nada decidiu, mas, tão somente, reservou o exame do pedido liminar para momento posterior, sendo, portanto, irrecorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

Enfatizei que somente haverá decisão agravável, quando houver manifestação jurisdicional sobre o postulado, quer deferindo, quer indeferindo o pleito liminar.

Dessa forma, anotei que não merece ser conhecido o Agravo de Instrumento, por ausência do pressuposto de admissibilidade (decisão agravável ou lesão à parte recorrente).

De outro giro, para corroborar, frisei que, consoante leciona o ilustre doutrinador Nelson Nery Júnior, a manifestação do Magistrado que posterga a análise de pedido liminar não tem cunho decisório, de modo que apenas comportará a interposição de Agravo de Instrumento se comprovado, objetivamente, o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Veja-se:

(...) Postergação da análise de pedido de tutela antecipada. Hipótese na qual se discute o cabimento de agravo de instrumento contra despacho que deixa a análise de pedido de tutela antecipada para após a juntada da contestação. O Tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento, porquanto entendeu tratar-se de decisão sem cunho decisório. Contudo, a urgência do caso pode justificar a exceção de suprimir a decisão de primeira Instância. É que tal omissão pode ocasionar, em determinados casos, dano irreparável à agravante. Nessa hipótese, exige-se a comprovação objetiva da iminência de risco de grave lesão ou de difícil reparação a justificar a excepcionalidade. (...)” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16. Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - pág. 2180).

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA E
POSTERGA

ANÁLISE
DE PEDIDO
LIMINAR
– MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece reforma a decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, em razão de o ato impugnado não ter cunho decisório.
2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.
3. Agravo interno desprovido.
(N.U 1009842-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Registro, ademais, que, no caso concreto, o Magistrado de Primeiro Grau não emitiu qualquer juízo de valor, ainda que provisório, tratando-se de ato meramente formal, sem conotação decisória, nos termos do estabelecido no art. 203, § 3
o
, do CPC.

Além do mais, há que se observar que ante a inexistência de decisão acerca do pedido de tutela de urgência na ação de base, a análise do pleito, nesta seara recursal, implicaria supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Diante do exposto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nestas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026